Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724227-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FELIPE CARVALHO 02068867133 D E S P A C H O Vistos, etc. FELIPE CARVALHO GESTÃO DE EVENTOS e OUTRO peticionaram nos autos (ID 18697057), requestando, na oportunidade, o reestabelecimento do prazo que lhes fora conferido para apresentação de contrarrazões recursais, sob o argumento de que houve um “colapso de energia elétrica provocado pela CEB no Escritório do Patrono que se subscreve, fato que ensejou, inclusive, a proposição de Ação Judicial que tramita na, 22a Vara Cível de Brasília, Processo no 0723292-03.2020.8.07.0001.” Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido acima mencionado, à luz do disposto no art. 373, I e no art. 493, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (FELIPE CARVALHO GESTÃO DE EVENTOS E OUTRO) PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, APRESENTE PROVAS ROBUSTAS DE SUAS ALEGAÇÕES, sob pena de sua inércia ou do não atendimento a contento do encargo probatório correspondente implicar em indeferimento do pleito de devolução do prazo para contrarrazões. CASO A PARTE AGRAVADA SE MANIFESTE NOS AUTOS NO PRAZO SUPRAFIXADO, à inteligência do disciplinado no parágrafo único do artigo 493 do CPC, DETERMINO, DESDE LOGO, EM ATO CONTÍNUO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS) PARA SE MANIFESTAR, TAMBÉM NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS FATOS ALEGADOS E DAS PROVAS EVENTUALMENTE COLIGIDAS AOS AUTOS PELA PARTE ADVERSA, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator